Tribunal: STF
Processo: HC 102972
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA DEMORA NA 
   APRECIAÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE WRIT LÁ IMPETRADO. 
   SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DESTE HABEAS 
   CORPUS.  EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA PRISÃO PROCESSUAL. 
   COMPLEXIDADE DO FEITO. NÃO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
   WRIT PREJUDICADO.
I - A superveniência do julgamento de mérito do 
   habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna 
   prejudicado este writ, que ataca suposta demora na apreciação 
   daquele HC .
II - Os fatos narrados nos autos demonstram a 
   complexidade da causa (ao réu são imputados quatro homicídios 
   consumados e dois tentados). A demora no processamento da ação penal 
   não imputável ao aparelho judiciário, em tese, não configura 
   constrangimento ilegal.
V - Habeas corpus prejudicado.